Tribunal: TJSP
Processo: 2030573-89.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de vício – Rediscussão da matéria com intuito modificativo – Via inadequada – Mera finalidade de prequestionamento – Inexistência de violação aos dispositivos legais mencionados – Manutenção do quanto decidido no acórdão embargado – Entendimento proclamado pelo E. STJ – Embargos de Declaração aos quais se nega seguimento.